Tribunal: TRF3
Processo: 0005296-02.2014.4.03.6108
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
751/907)

0005296-02.2014.4.03.6108

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0005296-02.2014.4.03.6108

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: UNIÃO FEDERAL

APELADO: CARMEN MARIA SABAGE

ADVOGADO do(a) APELADO: PAULO HENRIQUE APARECIDO MARQUES MANSO - SP318101-N

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. REVISÃO ADMINISTRATIVA FUNDADA EM ORIENTAÇÃO DO TCU. DECADÊNCIA. ART. 54 DA LEI No 9.784/1999. TEMA 445 DO STF. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pela União contra sentença que declarou a nulidade do ato administrativo que reduziu o valor da pensão por morte percebida pela autora, reconheceu-lhe o direito ao reajuste do benefício com fundamento na paridade e ratificou tutela antecipada anteriormente deferida.

A autora é beneficiária de pensão por morte instituída em 14/04/2008. Em dezembro de 2013, foi comunicada da revisão do benefício, com redução significativa do valor, em razão de orientações emanadas do Tribunal de Contas da União (Acórdãos no 1.477/2012 e no 5.288/2013).

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a Administração Pública poderia revisar os valores pagos a título de pensão por morte, com fundamento em orientação do Tribunal de Contas da União, após o transcurso do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei no 9.784/1999.

III. Razões de decidir

A Administração Pública, no exercício do poder de autotutela, está sujeita ao prazo decadencial quinquenal para anular atos administrativos que produzam efeitos favoráveis aos administrados, salvo comprovada má-fé, nos termos do art. 54 da Lei no 9.784/1999.

No caso, a pensão foi concedida em 14/04/2008, e a revisão administrativa foi comunicada apenas em dezembro de 2013, após o decurso de mais de cinco anos, inexistindo demonstração de má-fé da beneficiária.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no Tema 445, firmou entendimento no sentido de que, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas também se sujeitam ao prazo de cinco anos para o julgamento da legalidade do ato concessório inicial.

A decadência constitui matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida a qualquer tempo, inclusive de ofício.

Reconhecida a decadência, resta prejudicado o pedido da União para instauração ou prosseguimento de processo administrativo destinado à revisão do benefício.

IV. Dispositivo e tese

Apelação desprovida.

Tese de julgamento: “1. Decai em cinco anos o direito da Administração de revisar ato administrativo concessório de pensão por morte que produza efeitos favoráveis ao administrado, nos termos do art. 54 da Lei no 9.784/1999, salvo comprovada má-fé. 2. Reconhecida a decadência, é inviável a instauração ou prosseguimento de processo administrativo destinado à revisão do benefício.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; Lei no 9.784/1999, art. 54.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 636.553/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 19.02.2020 (Tema 445); STF, Súmula 473; STF, Súmula Vinculante 3; TRF3, ApCiv 0005893-49.2015.4.03.6103, Rel. Des. Fed. Renata Andrade Lotufo, 2a Turma, j. 21.09.2023; TRF3, ApelRemNec 5000354-79.2022.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Luiz Paulo Cotrim Guimarães, 2a Turma, j. 15.12.2022; TRF3, AI 5006609-20.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, 2a Turma, j. 22.09.2022; STJ, AgInt no REsp 1.856.042/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 27.03.2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0005296-02.2014.4.03.6108

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: UNIÃO FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELADO: PAULO HENRIQUE APARECIDO MARQUES MANSO - SP318101-N

APELADO: CARMEN MARIA SABAGE

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Cuida-se de recurso de apelação interposto pela UNIÃO em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora para declarar a nulidade do ato administrativo que reduziu o valor da pensão por morte percebida pela autora, reconhecer-lhe o direito ao reajuste do benefício com fundamento na paridade com os servidores da ativa, ratificar a tutela antecipada anteriormente deferida e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, reconhecendo, ainda, a sucumbência recíproca (fls. 4/27 – ID 92214545).

Em suas razões recursais, a União defende a legalidade da revisão do benefício, afirmando que a redução do valor da pensão decorreu do cumprimento de determinação do Tribunal de Contas da União. Sustenta que ato ilegal não gera direito adquirido e que a Administração possui o poder-dever de autotutela para corrigir pagamentos indevidos.

Alega que não houve revisão do ato concessório da pensão, mas mera correção de erro de interpretação normativa, razão pela qual seria desnecessária a instauração de prévio processo administrativo, inexistindo questão fática a ser debatida. Afirma que a Súmula Vinculante no 3 do STF não se aplica ao caso, por tratar-se de apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de pensão, hipótese expressamente excepcionada pelo verbete.

Argumenta, ainda, que a autora foi previamente comunicada da readequação dos valores e poderia ter buscado discussão na esfera administrativa, mas optou pelo ajuizamento da ação judicial.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, com a improcedência total dos pedidos e a revogação das tutelas antecipadas deferidas. Subsidiariamente, pleiteia que, caso mantido o entendimento de necessidade de contraditório prévio, seja ao menos afastada a vedação imposta à União de instaurar processo administrativo para revisar o benefício, limitando-se a eficácia da tutela até a conclusão do procedimento administrativo já instaurado para assegurar o exercício da ampla defesa (fls. 31/39 – ID 92214545).

Devidamente intimada, a parte autora não apresentou contrarrazões.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

A controvérsia cinge-se à possibilidade de a Administração Pública revisar os valores pagos à autora a título de pensão por morte, em cumprimento a orientação firmada pelo Tribunal de Contas da União.

Constata-se dos autos que a parte autora é beneficiária de pensão por morte decorrente do falecimento do servidor Orlando Sabage, ocorrido em 14/04/2008 (fls. 39; fls. 41 – ID 92216113).

Narra que em vida, em virtude da faculdade conferida pela Lei no 11.355/2006, seu cônjuge optou pelo regime previsto na referida norma, aplicada aos inativos por força da Medida Provisória no 479/2009, o que foi reconhecida pela Administração Pública.

Contudo, em dezembro de 2013, foi cientificada de que o referido benefício seria objeto de revisão, em decorrência de orientações emanadas do Tribunal de Contas da União, consubstanciados nos Acórdãos n° 1.477/2012 e 5.288/2013, o que resultou na significativa redução do valor percebido, que passou a ser de R$ 4.367,83 (fls. 40/41 – ID 92216113).

Ao compulsar os autos, verifica-se que não há menção acerca da data da chegada ao TCU do expediente relativo à concessão da pensão à autora. Ademais, a própria União, em suas razões recursais, reconhece que os Acórdãos da Corte de Contas que fundamentaram a expedição da Carta Circular no 2.017/2013-MS/NUESP/SEPAI -- instrumento pelo qual foi comunicada à autora a redução do valor de sua pensão -- referem-se a situações distintas, envolvendo terceiros, e não ao caso específico da ora recorrida (fls. 31/39 – ID 92214545).

Ademais, observa-se que a autora não foi parte nos acórdãos proferidos pelo Tribunal de Contas da União, o que configurou violação ao seu direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa, especialmente diante do impacto direto que a redução do benefício causou em sua esfera jurídica. Ressalte-se que a pensão por morte foi concedida em 14/04/2008, enquanto a revisão de seus valores somente foi comunicada pela Administração em dezembro de 2013, ou seja, mais de cinco anos após a concessão inicial.

Dessa forma, impõe-se reconhecer que a revisão administrativa de atos concessórios favoráveis não pode ser promovida de forma indefinida no tempo, sob pena de afronta à segurança jurídica. Nesse contexto, é imperiosa a aplicação do disposto no artigo 54 da Lei no 9.784/1999, segundo o qual decai em cinco anos o direito da Administração de anular atos administrativos que beneficiem o administrado, contados da data em que praticados, salvo comprovada má-fé do destinatário, o que não se verifica na hipótese em exame.

Nesse sentido, já decidiu esta e. Segunda Turma:

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. PENSIONISTA. REVISÃO ADMINISTRATIVA DE CRITÉRIOS DE REAJUSTE DA PENSÃO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DECADÊNCIA. DECLARAÇÃO DE LEGALIDADE. TCU. TEMA 445 STF. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.

1. A Administração Pública, no exercício do poder de autotutela, está sujeita ao prazo decadencial de cinco anos para "anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis aos destinatários", podendo ser afastada a decadência quando configurada a má-fé do beneficiário.

2. In casu, a pensão por morte foi instituída à autora na data de 07/01/2004 e a revisão administrativa referente aos critérios de reajuste da pensão em 23/07/2015.

3. Ausência de má-fé da parte autora apta a afastar a decadência do direito de revisar o ato.

4. Apreciação e declaração de legalidade do ato concessório da pensão por morte pelo TCU em 11/04/2006.

5.Entendimento vinculante, Tema no 445 do STF, no sentido de que "Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas"

6. À luz do Tema no 445 do STF, o prazo final para a Administração revisar o ato seria a data de 11/04/2011, ou seja, 4 (quatro) anos antes da efetivação da revisão.

7. Sentença, que reconheceu a decadência do direito de a Administração rever os critérios de reajuste da pensão recebida pela autora e determinou a restituição de valores, mantida.

8. Para o cálculo dos juros e correção monetária deve ser utilizado o Manual de Cálculos e Procedimento da Justiça Federal, que realiza a consolidação dos índices legalmente impostos, inclusive os assentados no RE 870.947/SE, obedece às orientações jurisprudenciais pertinentes, bem como adequa-se às mudanças normativas supervenientes, em especial às constitucionalmente determinadas, como com relação ao art. 3o da EC no 113/2021.

9. Remessa oficial e apelação parcialmente providas.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0005893-49.2015.4.03.6103, Rel. Desembargadora Federal RENATA ANDRADE LOTUFO, julgado em 21/09/2023, DJEN DATA: 27/09/2023)

APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR . REVERSÃO DE APOSENTADORIA. DECADÊNCIA. LEI 9.784/1999. OCORRÊNCIA. RESTABELECIMENTO DO PAGAMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO .

1 - Nos termos da Súmula 473 do STF "a Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial". A Lei n. 9784, de 29.01 .1999, em seus artigos 53 e 54, deu disciplina legal à matéria.

2 - Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, "mesmo os atos administrativos praticados anteriormente ao advento da Lei Federal 9.784, de 1.2 .99, estão sujeitos ao prazo decadencial quinquenal contado da sua entrada em vigor. A partir de sua vigência, o prazo decadencial para a Administração rever seus atos é de cinco anos, nos termos do artigo 54"(2a T., REsp 1.678 .831/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 09.10 .2017).

3 - Verifica-se que em outubro de 2007 entendeu a Administração Pública ser cabível a concessão da pensão à apelada. Tão somente em julho de 2021 houve alteração do entendimento da Administração dos critérios para concessão do benefício em questão. Assim, entre o início do prazo decadencial (2007), contado a partir do ato administrativo que reverteu a pensão em favor da autora, e a decisão administrativa que determinou a suspensão do pagamento, decorreu mais de 5 (cinco) anos, de modo que restou fulminada pela decadência .

4 - Nesse sentido, majoro em 1% (um por cento) os honorários fixados pelo MM. Juízo a quo.

5 - Apelação e remessa necessária desprovidas. Honorários majorados em 1% (um por cento), com fundamento nos §§ 2o e 11 do artigo 85 do Novo Código de Processo Civil .

(TRF-3 - ApelRemNec: 50003547920224036100, Relator.: Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, Data de Julgamento: 15/12/2022, 2a Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 19/12/2022) - grifos acrescidos

Acrescente-se, ainda, que a inobservância das garantias do contraditório e da ampla defesa, não asseguradas à parte autora por ocasião da redução de seu benefício, configura afronta direta aos princípios constitucionais da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da proteção à confiança legítima do administrado nos atos praticados pela Administração Pública. Tal vício compromete a validade do ato revisional, caracterizando ilegalidade apta a ensejar sua nulidade.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. MILITAR. PENSÃO MILITAR. DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA. TEMA 445/STF. BENEFICIO JULGADO PELO TCU. MÁ-FÉ DA AUTORA NÃO DEMONSTRADA . AGRAVO PROVIDO.

- A Administração Pública pode rever ou anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial, conforme o enunciado da Súmula 473 do STF.

- O órgão da administração pública, responsável pela concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, não precisa aguardar o pronunciamento do TCU para corrigir eventual irregularidade, porque o poder público tem o dever de anular atos irregulares relativos ao seu âmbito de atuação, sendo impróprio falar em ato jurídico perfeito ou em direito adquirido contrário ao ordenamento. Escorada na vinculação à lei e na autotutela confiada pelo sistema constitucional e legal ao poder público, o E .STF tem firme orientação quanto ao dever de a administração pública regularizar atos incorretos, como se nota na Súmula 346 ("A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos") e Súmula 473 ("A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se origina direitos, ou revogá-los por motivos de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial"). O TCU tem atuação convergente com a administração pública quando atua na regularização de atos administrativos, como indicado pelo E.STF na Súmula Vinculante 3 ("Nos processos perante o Tribunal de Contas da União asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão."), embora revisitada no RE 636553/RS-Tema 445 (conforme adiante anotado) .

- Contudo, ao apreciar casos versando sobre a atuação do TCU no ato de concessão ou revisão de aposentadoria, pensão ou reforma, o E.STF passou a se posicionar no sentido de que a demora para se aperfeiçoar o ato de concessão de benefício (de indiscutível natureza alimentar), aliada ao desrespeito ao contraditório e à ampla defesa, representava violação à segurança jurídica, à boa-fé, à confiança do administrado nos atos da administração (presumidamente legais e legítimos) e à razoável duração do processo. Tese no Tema 445, cuidando sobre o termo inicial da decadência quinquenal prevista no art. 54 da Lei no 9 .784/1999 para fins do controle externo do TCU quanto a atos administrativos que concedem aposentadoria, reforma ou pensão: "Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas." (p. ex., MS 25116, Rel . Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em 08/09/2010, DJe-027).

- O conjunto probatório produzido até o momento nos autos subjacentes aponta para a ocorrência de decadência, uma vez que a concessão da pensão militar deu-se em 18/08/1998 e a notificação da autora para comprovar a inexistência de cumulação somente ocorreu em outubro de 2020. É certo que a concessão dos benefícios previdenciários ocorreram nos anos de 2003 e 2006, ou seja, depois da habilitação da autora à pensão militar, o que gera dúvida sobre se a Administração Militar recebera ou não informações acerca da percepção dos benefícios previdenciários, já que a concessão das benesses foi promovida pela Autarquia previdenciária . Todavia, posteriormente, o TCU, órgão a quem incumbe o julgamento da legalidade da concessão da pensão, com amplo acesso a todas as informações pertinentes aos benefícios recebidos pela interessada, julgou legal a concessão de pensão militar e determinou o respectivo registro, por meio do acórdão no 10142/2017 - TCU - 2a Câmara (Processo TC 013.912/2017-8), em sessão realizada em 28/11/2017 (Num. 241945368 - Pág. 1/2) .

- No caso, o benefício recebido pela autora já havia sido definitivamente julgado antes mesmo do marco temporal fixado no RE 636553/RS-Tema 445 pelo E.STF (julgado em 19/02/2020, DJe-129 de 25/05/2020, publicado em 26/05/2020), em que se considerou que as aposentadorias, reformas e pensões, em tramitação há mais de 5 anos (quando da decisão definitiva do RE 636553) na Corte de Contas não poderiam mais ser revistas em conformidade com os primados da segurança jurídica e a confiança legítima.

- Assim, considerando a data da concessão dos benefícios, bem como o pronunciamento do TCU (acórdão No 10142/2017 - 2a Câmara -Processo TC 013.912/2017-8) no sentido da legalidade da concessão de pensão militar à autora, observando-se o decidido pelo E .STF no Tema 445, a revisão da concessão da pensão militar à autora mostra-se irregular, de modo que deve ser mantido seu pagamento, ante o caráter alimentar do benefício, sobretudo por se tratar de pessoa idosa. - Agravo de instrumento provido.

(TRF-3 - AI: 50066092020224030000, Relator.: Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, Data de Julgamento: 22/09/2022, 2a Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 26/09/2022) - grifos acrescidos

Cumpre salientar que a decadência constitui matéria de ordem pública, relacionada à segurança jurídica e à estabilização das relações jurídicas, podendo ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, independentemente de provocação das partes. Nesse contexto, embora a sentença tenha afastado a prejudicial, verifica-se que, no caso concreto, transcorreu o prazo quinquenal previsto no art. 54 da Lei no 9.784/1999 sem que tenha sido validamente promovida a revisão do ato administrativo favorável, inexistindo demonstração de má-fé da beneficiária. Impõe-se, portanto, a reforma da sentença neste ponto, para reconhecer a decadência do direito da Administração de revisar os valores dos proventos da pensão percebida pela autora.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE QUESTÃO RELEVANTE PARA O JULGAMENTO DA LIDE. OFENSA AO ART . 1.022 DO CPC/2015. DECISÃO MANTIDA.

1 . Deixando a Corte local de se manifestar sobre questão relevante apontada em embargos de declaração, tem-se por configurada a violação do art. 535 do CPC/1973, devendo o recurso especial ser provido para anular o acórdão, com determinação de retorno dos autos à origem, para que seja suprido o vício.

2. "A jurisprudência firmou-se no sentido de que as matérias de ordem pública, tais como prescrição e decadência, nas instâncias ordinárias, podem ser reconhecidas a qualquer tempo, ainda que alegadas em embargos de declaração, não estando sujeitas a preclusão" ( AgRg no AREsp 686 .634/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe de 09/08/2016).

3. Agravo interno a que se nega provimento .

(STJ - AgInt no REsp: 1856042 SP 2019/0376059-3, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 27/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATO DE MÚTUO. PRESCRIÇÃO . TERMO A QUO. DATA DA ASSINATURA DO AJUSTE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO A QUALQUER TEMPO .AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Consoante entendimento desta Corte Superior, o termo inicial do prazo prescricional nas ações de revisão de contrato bancário, em que se discute a legalidade das cláusulas pactuadas, é a data da assinatura do contrato. Precedentes .

2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a prescrição é matéria de ordem pública e, portanto, pode ser suscitada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, ainda que alegada em embargos de declaração, não estando sujeita a preclusão.

3. Agravo interno a que se nega provimento .

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1965396 RS 2021/0329895-9, Data de Julgamento: 27/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2022)

Reconhecida a decadência do direito da Administração de revisar o ato concessório favorável, nos termos do art. 54 da Lei no 9.784/1999, resta igualmente prejudicado o pedido subsidiário da União para que lhe seja assegurada a possibilidade de instaurar ou dar prosseguimento a processo administrativo destinado à revisão do benefício.

Considerando a reforma da sentença e o reconhecimento da decadência do direito da Administração de revisar o ato, resta configurada a sucumbência integral da União. Assim, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC, inverte-se o ônus da sucumbência, condenando-se a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto, nego provimento à apelação da União, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. REVISÃO ADMINISTRATIVA FUNDADA EM ORIENTAÇÃO DO TCU. DECADÊNCIA. ART. 54 DA LEI No 9.784/1999. TEMA 445 DO STF. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pela União contra sentença que declarou a nulidade do ato administrativo que reduziu o valor da pensão por morte percebida pela autora, reconheceu-lhe o direito ao reajuste do benefício com fundamento na paridade e ratificou tutela antecipada anteriormente deferida.

A autora é beneficiária de pensão por morte instituída em 14/04/2008. Em dezembro de 2013, foi comunicada da revisão do benefício, com redução significativa do valor, em razão de orientações emanadas do Tribunal de Contas da União (Acórdãos no 1.477/2012 e no 5.288/2013).

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a Administração Pública poderia revisar os valores pagos a título de pensão por morte, com fundamento em orientação do Tribunal de Contas da União, após o transcurso do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei no 9.784/1999.

III. Razões de decidir

A Administração Pública, no exercício do poder de autotutela, está sujeita ao prazo decadencial quinquenal para anular atos administrativos que produzam efeitos favoráveis aos administrados, salvo comprovada má-fé, nos termos do art. 54 da Lei no 9.784/1999.

No caso, a pensão foi concedida em 14/04/2008, e a revisão administrativa foi comunicada apenas em dezembro de 2013, após o decurso de mais de cinco anos, inexistindo demonstração de má-fé da beneficiária.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no Tema 445, firmou entendimento no sentido de que, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas também se sujeitam ao prazo de cinco anos para o julgamento da legalidade do ato concessório inicial.

A decadência constitui matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida a qualquer tempo, inclusive de ofício.

Reconhecida a decadência, resta prejudicado o pedido da União para instauração ou prosseguimento de processo administrativo destinado à revisão do benefício.

IV. Dispositivo e tese

Apelação desprovida.

Tese de julgamento: “1. Decai em cinco anos o direito da Administração de revisar ato administrativo concessório de pensão por morte que produza efeitos favoráveis ao administrado, nos termos do art. 54 da Lei no 9.784/1999, salvo comprovada má-fé. 2. Reconhecida a decadência, é inviável a instauração ou prosseguimento de processo administrativo destinado à revisão do benefício.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; Lei no 9.784/1999, art. 54.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 636.553/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 19.02.2020 (Tema 445); STF, Súmula 473; STF, Súmula Vinculante 3; TRF3, ApCiv 0005893-49.2015.4.03.6103, Rel. Des. Fed. Renata Andrade Lotufo, 2a Turma, j. 21.09.2023; TRF3, ApelRemNec 5000354-79.2022.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Luiz Paulo Cotrim Guimarães, 2a Turma, j. 15.12.2022; TRF3, AI 5006609-20.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, 2a Turma, j. 22.09.2022; STJ, AgInt no REsp 1.856.042/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 27.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão